Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714485-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara de Fazenda Pública de Brasília (0704440-06.2022.8.07.0018) que deferiu a liminar em mandado de segurança propugnada pela parte agravada (SINDIRETA - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal), suspendendo os efeitos do Memorando n. 317/2021 - IPREV/DIPREV, de forma a reestabelecer o pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE aos servidores que incorporaram tal vantagem antes da Lei Complementar Distrital 769/2008. Nesta sede, os agravantes (IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e Distrito Federal) sustentam que, para além de não ter prova pré-constituída para a propositura do writ, não há possibilidade de incorporação da GARE a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 769/2008, sob o argumento de que “artigo 39, § 9o, da Constituição Federal é norma constitucional de aplicabilidade plena, vigência imediata e que não depende de regulamentação pelo legislador distrital (p. 13)”. Nada obstante, argumentam que, a despeito da argumentação suscitada pela parte agravada na origem, foi concedido contraditório e ampla defesa previamente à redução implementada pelo Memorando n. 317/2021, tendo a própria impetrante, ora agravada, colacionado documentos comprobatórios a respeito das correspondências recebidas para a correção nos termos acima aludidos (IDs 121692936 e 121692930 - processo de origem). No mais, anotam que não se trata de anulação de ato administrativo eivado de ilicitude, mas de aplicação de lei nova, a partir da reforma promovida pela EC n. 103/2019, não havendo que se falar, in casu, em decadência (art. 54 da Lei 9784/99). Em sede liminar, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao decisório objurgado. No mérito, vindicam o reconhecimento da ausência de prova pré-constituída, a fim de que seja denegada a segurança concedida na origem. Ultrapassada tal preliminar, requerem seja “ julgada improcedente a segurança pleiteada, especialmente diante da ausência de direito em face da legislação apresentada” (p. 25). Preparo dispensado. É a síntese do que interessa. Decido. Como cediço, dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Contudo, exame prefacial da matéria posta em análise não faz ressair os elementos necessários ao deferimento do pedido suspensivo, consoante passo a expor. Em análise dos autos embrionários, observo que o próprio Distrito Federal (Parecer Jurídico n. 148/2021 -PGDF/PGCONS) reconhece que: “ O caso em análise tem a peculiaridade de estarmos propondo mudança parcial do exposto no Parecer 170/2014-PROPES/PGDF, que havia concluído pela legalidade da incorporação da GARE que ocorreram com fundamento da Lei 3.824/2006, uma vez que entendemos que a incorporação da GARE passou a ser expressamente vedada com a entrada em vigor da LC 769/2008. Por se tratar de mudança de interpretação por parte da Administração, os valores pagos indevidamente desde a entrada em vigor da LC 769/2008 até a publicação da EC 103/2019, não devem ser ressarcidos ao erário distrital.” (ID 121692929, p. 9 - autos de origem) Mas, em seguida, afirma que “o artigo 13 da EC 103/2019, conferiu eficácia prospectiva ao no § 9o do art. 39 da Constituição, com aplicabilidade apenas após a publicação da emenda”, sendo necessária a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente à título de incorporação da GARE depois do advento da emenda constitucional em apreço (ID 121692929, p. 10 - autos de origem). Referido parecer fora aprovado pela Procuradora-Chefe Fabíola de Moraes Travassos, bem assim pela Procuradora-Geral Adjunta Sarah Guimarães de Matos (ID 121692929, p. 12/13 - autos embrionários). Nada obstante, a parte autora ainda colaciona comunicado formal acerca da decisão implementada extrajudicialmente, informando a suspensão da GARE a partir do mês de janeiro deste ano, bem assim o teor do Memorando n. 317/2021 - IPREV/DIPREV, a denotar, neste exame perfunctório, a formação de acervo probatório apto instaurar a via excepcional em lume, mormente porque, consoante ensina Humberto Theodoro Jr, “há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Lei do Mandado de Segurança: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 57). Em complemento, Daniel Amorim Assumpção Neves anota que: Segundo a melhor doutrina, a liquidez e a certeza do direito exigidas ao mandado de segurança referem-se, exclusivamente, aos fatos, que, por essa razão, deverão ser provados de maneira incontestável e clara pelo impetrante. Por mais tormentosa que seja a questão jurídica no caso concreto a esse respeito, jamais se retirarão essas características do direito do impetrante quando os fatos estejam devidamente comprovados. Compreende-se que, por mais intricada a questão de direito e por mais dúvidas que tal questão possa gerar no julgador, se a fundamentação fática da pretensão for demonstrada por prova documental, o direito alegado será líquido e certo, bastando ao julgador decidir se ele existe ou não existe312. A matéria já foi inclusive sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que, após reiteradas decisões, consolidou o entendimento de que, mesmo sendo controvertida a questão de direito, há possibilidade de concessão de mandado de segurança313. A certeza e a liquidez, portanto, dizem respeito aos aspectos fáticos da pretensão, não sendo das mais felizes a consagrada expressão “direito líquido e certo”.(...) Diante da estreita ligação do direito líquido e certo com a situação fática e como é a prova o instrumento responsável por não deixar dúvidas de que os fatos como narrados pelo impetrante realmente existem ou existiram, exige-se sua comprovação por meio de prova documental já com o ingresso da petição inicial, único momento em que haverá produção probatória pelo impetrante. (NEVES, Daniel Amorim A. Ações Constitucionais, 2a edição . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2013) Nesse sentir, tenho que a impositividade do comando emanado administrativamente faz emergir, ao menos sumariamente, o direito à deflagração da via excepcional verificada na origem, não havendo que se falar em necessidade de se exaurir a esfera administrativa para tal desiderato. A propósito: A compulsoriedade do exaurimento da via administrativa pelo administrado como condição para o cabimento do mandado de segurança não parece ter sido a intenção do legislador, pois despontariam dúvidas sobre a compatibilidade desse dispositivo com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República. Ao tratar do tema, Hely Lopes Meirelles leciona, com o comedimento habitual, que: Quando a lei veda se impetre mandado de segurança contra ‘ato contra o qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução’ (art. 5o, I), não está obrigando o particular a exaurir a via administrativa para, após, utilizar-se da via judiciária. Está, apenas, condicionando a impetração à operatividade ou exequibilidade do ato a ser impugnado perante o Judiciário. Se o recurso suspensivo for utilizado, ter-se-á que aguardar seu julgamento, para atacar-se o ato final; se transcorre o prazo para o recurso, ou se a parte renuncia à sua interposição, o ato se torna operante e exequível pela Administração, ensejando desde logo a impetração. O que não se admite é a concomitância do recurso administrativo (com efeito suspensivo) como o mandado de segurança, porque, se os efeitos do ato já estão sobrestados pelo recurso hierárquico, nenhuma lesão produzirá enquanto não se tornar exequível e operante. (...) (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 42- 43, grifos nossos). (STF, Primeira Turma, MS 28074/DF, Rel. Min. Carmen Lucia, Julgado em 22/05/2012, Dje de 14/06/2012) Ademais, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise sobre o mérito do recurso, observo que falta interesse recursal quanto ao argumento de que houve efetivo cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa pelos impetrados, ora agravantes, porquanto a matéria fora desenvolvida em sede prefacial pelo magistrado singular da seguinte forma: (...) O SINDIRETA alega, em primeiro lugar, que a diretiva contida no Memorando n. 317/2021 é nula porque deixou de observar o devido processo legal e o direito à ampla defesa. O argumento, contudo, não procede. A Administração dispõe do poder de autotutela, que consiste na capacidade para anular ou revogar seus atos por iniciativa própria, independente de intervenção jurisdicional. Esse poder não constava em lei específica, tendo sido reconhecido jurisprudencialmente, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 473/STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”. No caso, restou apurado internamente a ilegalidade do pagamento de parcelas incorporadas da GARE aos servidores públicos, adotando-se medida para a suspensão do pagamento da vantagem a partir de janeiro de 2022. Não é o caso de se reconhecer a nulidade do ato em razão de violação ao devido processo legal e ampla defesa. Essas garantias são aplicadas apenas no controle de autotutela da Administração exercido sobre atos individuais, que atingem pessoas determinadas. (ID 121903631, p.7/8 - autos de origem) Também não vislumbro interesse em se debater, nesta sede, o afastamento da incidência do prazo decadencial estampado no art. 54 da Lei 9784/1999, porquanto o decisório objurgado consignou entendimento que não diverge daquele registrado pelos agravantes (vide ID 121903631 - p. 8/9 - autos de origem). Falece, por conseguinte, razão para este magistrado perscrutar sobre tais questões nesta ocasião. Volvo-me, assim, à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo com fulcro na alegação de que não há direito“de incorporação da GARE (norma temporária, de natureza propter laborem) a partir da entrada em vigor da LC 769/2008, inclusive porque artigo 39, § 9o, da Constituição Federal é norma constitucional de aplicabilidade plena” (ID 35079583 - p. 13 e p. 25). De pronto, anoto que o que está em discussão nestes autos não é o recebimento da gratificação pela atividade contemporaneamente desenvolvida e sua consecutária percepção. Debate-se, de acordo com a exordial, sua incorporação referente aos servidores que supostamente adquiriram tal direito até a edição da LC n. 769/2008 (ID 121696361, p. 18), que, antes mesmo da EC 103/2019, determinou o afastamento da incorporação, tendo oscilantes posicionamentos administrativos sobre o tema. Parece-me, neste momento prefacial, sem prejuízo de ulterior alteração quando da análise do mérito do recurso, que houve efetivo decesso remuneratório, a contar do ato impugnado (Memorando n. 317/2021 - IPREV/DIPREV), por alteração na interpretação conferida à GARE em decorrência do art. 39, § 9o, da Carta. Segundo sustentam, a alteração constitucional vedou - de forma indistinta - a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculados ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, retroagindo de forma desmedida, ignorando quaisquer efeitos prospectivos de situações jurídicas supostamente consolidadas. Pela pertinência, transcrevo o dispositivo de prosápia constitucional que embasa a conclusão alcançada pelos agravantes: Art. 39. § 9o É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Em análise ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela na origem, o magistrado embrionário consignou que “o entendimento adotado pela Administração foi no sentido apenas de suspensão dos pagamentos a partir de janeiro de 2022 e devolução dos valores pagos desde a EC 103/2019”, não se tratando, por conseguinte, de anulação, mas de interpretação irruptiva no sentido de que, com o advento da emenda constitucional em apreço, cessou a possibilidade de percepção da GARE, exceto quando do efetivo exercício da atividade que a qualifica. Prima facie, entendo que a interpretação não encontra solidez necessária ao albergamento do pedido suspensivo nesta sede, haja vista que, na mesma emenda constitucional, o próprio constituinte reformador é assente ao alijar a aplicação do art. 39, §9o, da Carta, àqueles que já gozavam da incorporação de tais vantagens, in verbis: Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9o do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. Parece-me, por conseguinte, salvo melhor juízo quando da penetração no mérito recursal, contraditório almejar a aplicação do art. 39, §9o, da Carta, infirmando sua aplicação às situações perfectibilizadas antes da alteração constitucional supracitada, sobretudo diante dos lindes impostos pelo derradeiro dispositivo retrotranscrito. Assim, ao menos neste exame perfunctório, não entendo ressair do recurso a probabilidade do direito elementar a concessão do efeito vindicado, consoante se extrai do art. 995 , § único, do CPC. Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo embrionário. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. À Serventia, para que promova o cadastramento do Ministério Público no sistema informatizado desta Corte, intimando-o para manifestação após o transcurso do prazo conferido à parte agravada. Escoados os prazos assinalados, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 13:38:29. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador